Tribunal: TJSP
Processo: 0001090-59.2013.8.26.0108
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo duplamente circunstanciado – Denunciação caluniosa – Sentença absolutória – Pleito ministerial para condenação nos termos da denúncia – Parcial admissibilidade – Roubo caracterizado pela farta prova produzida em contraditório judicial – Vítima que reconheceu o acusado nas duas oportunidades em que foi ouvida – Negativa de autoria do réu que não se sustenta –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo duplamente circunstanciado – Denunciação caluniosa – Sentença absolutória – Pleito ministerial para condenação nos termos da denúncia – Parcial admissibilidade – Roubo caracterizado pela farta prova produzida em contraditório judicial – Vítima que reconheceu o acusado nas duas oportunidades em que foi ouvida – Negativa de autoria do réu que não se sustenta – Testemunhas que corroboraram a versão dada pelo ofendido – Circunstâncias que são suficientes para afastar a história inventada pelo réu para se eximir da aplicação da lei penal – Causas de aumento de pena caracterizadas, conforme apurado pela prova oral – Concurso de agentes e emprego de arma de fogo – Desnecessidade de apreensão do artefato bélico – Denunciação caluniosa (artigo 339, CP) desclassificada para comunicação falsa de crime (artigo 340, CP) – Acusado que comunicou crime sem individualizar a autoria delitiva – Regime fechado para o roubo em razão da gravidade concreta do crime – Regime semiaberto para a comunicação falsa de crime, também em virtude da gravidade concreta do crime, cometido para tentar assegurar a impunidade do crime patrimonial – Apelo ministerial parcialmente provido.